Tribunal: TJMT
Processo: 0009540-10.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da apelação 0009540-10.2016.8.11.0041
RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL BONAVITA
Vistos, etc.
O Departamento Judiciário Auxiliar certificou que o recurso foi recebido sem o devido comprovante do pagamento das custas judiciais (Id. 54391469).
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIV